Tribunal: TJBA
Processo: 8043693-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043693-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLA PASSOS MELHADO

APELADO: JOAO NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS. REVISÃO CONTRATUAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, com alegação de abusividade dos juros remuneratórios, capitalização indevida de juros e cobrança de encargos moratórios excessivos. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, limitando os juros à taxa média de mercado, afastando a capitalização mensal e a comissão de permanência cumulada com outros encargos, e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior. O réu interpôs apelação sustentando a validade do pacto.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em definir: (i) se os juros remuneratórios contratados poderiam ser limitados à taxa média de mercado; (ii) se a capitalização mensal seria válida mesmo sem cláusula expressa; (iii) se a comissão de permanência poderia ser exigida nos termos do contrato; e (iv) se há possibilidade de restituição dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

Ausente o instrumento contratual, aplica-se a taxa média de mercado, nos termos da Súmula 530 do STJ. A capitalização mensal de juros, por sua vez, depende de pactuação expressa, inexistente no caso concreto. A comissão de permanência também não pode ser presumida, sendo inadmissível sua cumulação com outros encargos moratórios. Comprovada a cobrança de encargos abusivos durante a normalidade contratual, restam descaracterizados os efeitos da mora e justificada a restituição simples dos valores pagos a maior.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. “1. Na ausência de comprovação da taxa pactuada e da cláusula autorizativa, aplicam-se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN e a vedação à capitalização mensal de juros. 2. A comissão de permanência deve ser afastada se não demonstrada a contratação válida e exclusiva. 3. A cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora do devedor e autoriza a restituição simples dos valores pagos a maior.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 46 e 51; Código Civil, arts. 591 e 406; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmulas 297, 381, 382, 472, 530.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE
APELAÇÃO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.